Tribunal: TJES
Processo: 5003280-11.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003280-11.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELIANA DE OLIVEIRA PINHA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5003280-11.2024.8.08.0047.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
ELIANA DE OLIVEIRA PINHA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFECÇÃO DO TERMO DE OCORRRÊNCIA DE INSPEÇÃO – “TOI” INSUFICIENTE A COMPROVAR O CONSUMO. IRRAZOABILIDADE DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO INDÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada por
ELIANA DE OLIVEIRA PINHA FILHO
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, em decorrência de cobrança no valor de R$ 293,26 (duzentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos), relativa ao TOI emitido em razão de suposta irregularidade no medidor da unidade consumidora, constatada em inspeção realizada em 24/07/2023.

2.

Sobreveio sentença de parcial procedência para ratificar a liminar deferida, anular o TOI e declarar a inexigibilidade do débito dele decorrente. Enquanto o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

3.

Irresignada, a concessionária de energia elétrica interpõe recurso inominado, arguindo, em síntese, preliminar de incompetência dos juizados especiais ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, sustenta a regularidade do procedimento adotado, a observância da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL e a licitude da cobrança. Por fim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

PRELIMINAR.

4. A recorrente suscita preliminar de
incompetência dos juizados especiais à apreciação da demanda
, sob a alegação de imperiosa necessidade de perícia técnica para provar sua tese de regularidade do débito.
Não prospera tal formulação
.
In casu
, a questão se restringe a aferir a regularidade das cobranças levadas a efeito pela recorrente, sendo que os elementos de provas coligidos aos autos já permitem a análise do mérito, sob a luz trazida pelos Enunciados do FONAJE, o de nº 54 assenta que:
“A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

5. Posto isso, cabia à Recorrente demonstrar ao juízo a necessidade de uma perícia, o que afastaria a demanda do microssistema dos juizados especiais, eis que a questão se restringe a aferir a regularidade ou não do procedimento de apuração de débito levado a efeito pela recorrente, sendo que os elementos de provas coligidos aos autos já permitem a análise do mérito. Tal entendimento tem amparo na jurisprudência pátria, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1[...] 4. A fornecedora/distribuidora de energia elétrica, por seu turno, preliminarmente, aventara a ilegitimidade passiva da Enel Brasil S/A, apontando a Celg Distribuição S/A como a empresa legitima para figurar como ré;
após, arguira a incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento do feito. No mérito, aduzira que a inspeção realizada em 28/08/2019 constatara irregularidades no medidor de consumo da residência; que o equipamento fora retirado do local e encaminhado à analise técnica, sendo reprovado nos testes a que fora submetido; ressaltara que é responsabilidade do consumidor a manutenção do equipamento de medição; salientara ter realizado os procedimentos de inspeção e cobrança de acordo com a regulamentação legal; observara que houvera queda no consumo de energia elétrica entre 04/2019 a 09/2019; juntara cópia do procedimento administrativo; [....] 9.
De início, importa rejeitar a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento do feito tendo em vista que as provas constantes dos autos se revelam suficientes para elucidar a demanda, sendo prescindíveis maiores dilações probatórias
. 10. No mérito, ressalto que a empresa recorrente, na condição de concessionária de serviço público, está autorizada a realizar o acertamento de energia consumida e não faturada em caso de fraude e/ou irregularidade no medidor, devendo, contudo, respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88), bem como as disposições específicas da Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL, o que não vislumbro no presente caso
. [...]. 15. Recurso conhecido e desprovido; 16. Custas e honorários pela parte recorrente, sendo estes fixados em 15% sobre o valor da causa. (TJ-GO 56165610520198090088, Relator: WILD AFONSO OGAWA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 03/11/2020)
[grifei]

MÉRITO.

6. A sentença objurgada foi prolatada de forma escorreita, observando o direito material em voga, e a relação consumerista entre as partes, bem como os atos normativos que regem os procedimentos regulamentados pela Autarquia Especial (ANEEL), mas sobretudo, as evidências fáticas trazidas pelo autor que ensejaram na procedência de seu pedido.

7. Com efeito, a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL prevê duas hipóteses de faturamento a menor do consumo de energia, com possibilidade de cobranças destes valores pela concessionária, quais sejam: deficiência no medidor ou em demais equipamentos de mediação, conforme arts. 255 e 256; e procedimento irregular, imputável ao consumidor, decorrente de fraude ou outro motivo, conforme arts. 590 e 591.

8. Em ambos os casos, a Resolução estabelece que a distribuidora deve adotar providências para confirmar a deficiência do medidor ou a irregularidade, emitindo Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, o qual deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, segundo art. 257, §5º e art. 591, inciso I. Comprovada a deficiência do medidor, a distribuidora deve apurar os valores faturados a menor segundo os critérios dos art. 255 da Resolução; já, no caso de comprovado procedimento irregular, a apuração deve ser feita com base nas normas do art. 595 da Resolução. Após, a cobrança poderá ser feita ao consumidor.

9.

No caso em comento, conforme consta do Termo de Ocorrência e inspeção (TOI), o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade, ora requerente, que não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados – nem o de vistoria, nem o de perícia e nem mesmo de apuração dos valores devidos, o que indica o vício em sua lavratura, por violação ao disposto no art. 250 e seguintes da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL.

10. O que se denota dos autos e que fora bem assentado em sentença é a ausência de escorreita observância ao procedimento administrativo, posto que durante todo esse procedimento, deve ser garantido ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, conforme exigido pelas normas regulamentares supracitadas e pelo art. 5º, LV, da CF. No caso, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, na forma do art. 373, II, do CPC. Nesta feita, não obstante a recorrente alegue ter comprovado a ocorrência de irregularidades, entendo não ter se operado de forma satisfatória, eis que a medição à revelia do consumidor e, realizada de forma unilateral, são insuficientes para demonstrar a ocorrência da irregularidade alegada.

11. Portanto, sendo irregular os procedimentos prévios à cobrança, conforme exigido pelas normas supracitadas e, não adotados corretamente os procedimentos prévios à cobrança, conforme exigido pelas normas referenciadas, resta configurada a irregularidade do processo administrativo adotado, de modo que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe, nos termos do art. 166, V, do CC/02.

12. Nesta linha, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é suficiente para a caracterização da suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela concessionária (AgRg no AREsp 521.111/SP). E, “
em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa”
(REsp 1412433/RS).

13. Feitas considerações, bem caminhou o sentenciante ao apurar ausência de prova trazida pela recorrente, capaz de dar supedâneo às suas legações, e efetivamente demonstrar a irregularidade apurada, e não simplesmente a comunicação de um débito vultoso, aferido de maneira unilateral, e à revelia do consumidor. Portanto, a sentença não merece qualquer retoque.

14. Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

15.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais (preparo recolhido), conforme prevê o art. 55 da Lei 9.099/95. Sem honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que a parte recorrida não possui patrono constituído.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)